Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. POSSIBILIDADE. REGÊNCIA DE CLASSE. LEI DISTRITAL 5.105/13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial e determinou que o requerido reduzisse a carga horária da autora em sala de aula no percentual de 20% (vinte por cento) independentemente da existência de substituto.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação ordinária. Narrou que é professora da Secretaria de Estado e de Educação do DF, admitida em 23/04/1997. Ressaltou que trabalha em carga horária semanal de 40 (quarenta) horas há mais de 20 (vinte) anos, em efetiva atividade de regência de classe. Pontuou que solicitou administrativamente a redução de carga horária semanal em sala de aula em 20% (vinte por cento), com fulcro no §5° do art. 9° da Lei 5.105/2013. Salientou que a Secretaria de Educação do DF deferiu o requerimento, conforme portaria publicada em 31/0/2017. Afirmou que, apesar de haver decisão reduzindo a carga horária, nenhum professor substituto foi designado e, por isso, não tem usufruído do benefício, de forma que ainda cumpre com as 40 (quarenta) horas semanais. Frisou que se encontra impossibilitada de usufruir do seu direito em virtude da inércia da Administração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face da isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 6368505).
4. A questão devolvida para conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de redução da carga horária à razão de 20% (vinte por cento).
5. Em suas razões recursais o requerido, ora recorrente, alegou que a autora pretende violar disposição expressa de lei, questionar ato administrativo vinculado, e sequer se desincumbiu do ônus de formalizar seu pedido administrativo a tempo e modo. Observou que a legislação a que se submete a recorrida é clara e a Administração Pública a aplicou de forma correta. Destacou que a LC 928/2017, conferiu nova redação ao art. 61 da LC 840/2011, no que tange à concessão de horário especial ao servidor, não havendo menção quanto a hipótese discutida nos autos. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a improcedência total dos pedidos da autora.
6. O § 5° da Lei Distrital 5.105/13 regulamentou que o servidor da carreira de magistério o Distrito Federal, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução de carga horária, no percentual de 20% (vinte por cento), a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. A Portaria da Secretaria de Estado da Educação do DF de 28/07/2017 (ID 63638488) concedeu tal benefício e reduziu a carga horária em sala de aula da autora, conforme o referido artigo. É sabido que a Administração Pública tem o poder de rever seus próprios atos por motivo de conveniência e oportunidade no prazo de 5 (cinco) anos, conforme art. 54 da Lei Federal 9784/99, aplicada subsidiariamente ao Distrito Federal nos termos da Lei Distrital 2.834/2001. Contudo, na espécie, não houve tal revisão ou revogação de tal benefício. Assim, a autora faz jus a referida redução de carga horária. Ressalte-se que o art. 61 da Lei Distrital 840/11 regulamenta a possibilidade de concessão de horário especial, não havendo relação com a matéria tratada nos autos, relativa à redução da carga horário em sala de aula. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.